Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-84.2021.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos, etc.
Ante a manifestação de id. 103710994 e extrato anexado, DEFIRO a assistência judiciária gratuita a apelante.
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal, e não havendo recurso da parte adversa, certifiquem-se e façam-me conclusos. para o mérito.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator